Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DO PROCESSO. OMISSÃO EXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO. PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE LACUNA. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Constatando-se a omissão no julgado, o qual deixou de examinar tema referente à insurgência em relação à suspensão do processo, acolhem-se os embargos.
2. Mostra-se viável o sobrestamento do feito pelo lapso anual, nos casos em que o devedor não é encontrado ou não se depara com acervo patrimonial do executado, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. O indeferimento de renovação de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha” foi em virtude de “ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada em prazo ínfimo de menos de seis meses desde a última tentativa de localização de patrimônio”.
6. Embargos de declaração parcialmente providos. Sem alteração de resultado.